Tribunal: STF
Processo: ARE 1465847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES REMANESCENTES DOS RECURSOS DO FUNDEB - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA SELIC - INDEVIDO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AFASTAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40 e 201-A, inciso XI, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado para “se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária, mantendo-se apenas a incidência da SELIC a partir da citação”.



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município ora recorrente com base na seguinte fundamentação:



    “Da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação deste órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos e à luz do melhor direito aplicável à espécie, tenho que a irresignação dos recorrentes merece ser acolhida em parte. 



    Quanto ao direito, estabelece a Lei nº 14.113/2020, em seu Art. 26, que:



    (...)



    Nesse sentido, a própria Lei n 14.113/2020 dá a definição do que seria efetivo o exercício, a qual deve ser considerada. 



    Outrossim, ao estabelecer que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício’ para fins do que dispõe a Lei nº 14.113 de 2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar, uma vez que disciplinou a matéria de forma minuciosa. 



    Como bem pontuado na sentença, ‘a Lei Federal é clara ao determinar a destinação de 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, entendido como o período em que o profissional desempenhou suas atividades, bem como o período de afastamento temporário em que permanece vigente a relação jurídica entre o servidor e o respectivo ente empregador’, pelo que não poderia o Decreto 7.802/2021, do município de Coronel Fabriciano, excluir do servidor ausente justificadamente o direito de perceber a gratificação de incentivo de função. 



    No caso em comento, o Município réu foi intimado para juntar aos autos planilha de cálculo constando o valor a ser repartido das sobras do FUNDEB, considerando todos os profissionais da educação básica, incluindo aqueles que já receberam, como também aqueles que não receberam por não preencherem os requisitos estabelecidos. 



    Dessa forma, verifica-se como bem lançada a sentença ao reconhecer o direito da autora a percepção de apenas R$7.511,64 (sete mil, quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) e não de R$9.183,97 (nove mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), tendo em vista que esta última quantia não corresponde com a contagem de todos os servidores do réu para a divisão do valor. 



    Lado outro, considerando que o abono concedido mediante o rateio das sobras dos recursos do FUNDEB possui caráter transitório e eventual, não há incidência de contribuição previdenciária.



    (...)



    Ademais, em que pese seja incabível o desconto da contribuição previdenciária sobre o abono, tem-se como devido o desconto do imposto de renda ante a natureza remuneratória da verba. 



    No que se refere a correção monetária e juros de mora, tendo em vista que o pagamento ocorreu em 29/12/2021, posterior a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, uma única vez, até a efetiva quitação, o índice de taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 



    A sentença recorrida, portanto, merece reforma quanto a incidência da atualização monetária sobre a taxa SELIC até o efetivo pagamento, e sobre o desconto das contribuições previdenciárias sobre o valor do rateio das sobras do FUNDEB.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor devido a esta referente ao rateio das sobras do FUNDEB do ano de 2021, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO RÉU, reformando em parte a sentença para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora incidam, uma única vez, até a efetiva quitação do débito, a partir de 29/12/2021, segundo a taxa SELIC.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.113/2020 e Decreto municipal nº 7.802/2021) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.427.433/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB). 2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE nº 1.353.723/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2022).



    Tratando especificamente do tema versado nos presentes autos, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente, nos quais o Município de Coronel Fabriciano também figura como recorrente: AREs nºs 1.461.168/MG e 1.462.801/MG, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe de 03/11/2023; AREs nºs 1.464.201/MG e 1.463.995/MG, de relatoria do Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2023 e 31/10/2023, respectivamente.



    Por fim, no que toca à aplicação da SELIC, a controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido nas ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discute a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Desse modo, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas, no que tange, especificamente, a este capítulo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso na parte em que discute o direito ao recebimento da verba relativa ao rateio do FUNDEB e à incidência de contribuição previdenciária e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas, especificamente quanto ao capítulo que versa sobre a incidência da taxa SELIC. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente